Tribunal: STF
Processo: RE 286825
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE
DA EC-01/69. REAJUSTAMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ARTIGO 58 DO
ADCT-CF/88. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
1.      Benefício previdenciário concedido antes da
promulgação da Constituição Federal. Reajuste do seu valor no
período compreendido entre 5.10.1988 e abril de 1989. Matéria
decidida pelo Tribunal a quo com base na Súmula nº 260 do
extinto Tribunal Federal de Recursos, que se funda em direito
pré-constitucional.
2.      Compatibilidade dos critérios da Súmula 260-TFR com
os do artigo 58 do ADCT-CF/88, que prevê a equivalência dos
benefícios com o número de salários-mínimos que tinham na data
da concessão. Questão apreciada pelo Superior Tribunal de
Justiça.
3.      Aplicação retroativa da norma constitucional
transitória. Alegação improcedente. O acórdão recorrido é
explícito ao afirmar que a equivalência dos benefícios
previdenciários com o número de salários-mínimos da renda mensal
inicial foi instituída para o futuro, no artigo 58 do ADCT-
CF/88. Consonância dessa decisão com a jurisprudência da Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.